Tribunal: TJMT
Processo: 1035962-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035962-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (PACIENTE), JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 771.011.971-91 (INTERESSADO), OZIA RODRIGUES - CPF: 735.175.501-91 (INTERESSADO), SEBASTIAO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 878.648.861-91 (INTERESSADO), DAINEY APARECIDO DA COSTA - CPF: 031.084.431-27 (INTERESSADO), JHEINE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 042.265.351-97 (INTERESSADO), RENAN CURVO DA COSTA - CPF: 049.985.741-08 (INTERESSADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e jogo de azar. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Extensão de benefício. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e jogo de azar, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas; 4) extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida à corréu.

III. Razões de decidir

1. O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva, especialmente quando os elementos de informação indicam que o paciente exerce função de destaque na estrutura hierárquica da facção criminosa [“disciplina”], sendo responsável pela arrecadação de valores ilícitos e controle de território, incluindo ações de intimidação direta contra agentes públicos e líderes comunitários.

2. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva suficientemente justificada. Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

3. O lapso temporal decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente três anos] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [quinze] e a realização de diligências probatórias relevantes, como por exemplo Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico e análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.

4. A natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP).

5. A contemporaneidade da prisão preventiva “
está relacionada aos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS).

6.
A reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

7.
A
prisão preventiva do corréu foi substituída por medidas cautelares alternativas por ele ter sido denunciado apenas por lavagem de dinheiro, ser réu primário, ter ocupação lícita e endereço certo, ao passo que o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por organização criminosa e jogo de azar. Além disso, foi “
denunciado e preso preventivamente por atuar em extorsões em nome da facção CVMT, com ações criminosas registradas em Várzea Grande e Rondonópolis
”, consoante se extrai da representação policial pela decretação das prisões preventivas.

8.

O art. 580 do CPP autoriza que “
a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal
” (STJ, PExt no HC nº 173627/RJ).

9. A ausência de “
similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício
” (TJMT, HC nº 1013951-32.2021.8.11.0000).

10. A “
concessão de liberdade provisória a corréu não implica, necessariamente, extensão do benefício ao paciente, quando as situações processuais são distintas
” (TJMT, HC nº 1026896-80.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A atuação em organização criminosa voltada à prática de delitos de elevada gravidade justifica a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. A contemporaneidade do decreto prisional deve ser aferida à luz da dinâmica da investigação criminal e da persistência do risco processual, não se limitando à data dos fatos delituosos.

3. A existência de ações penais em curso por crimes dolosos justifica a manutenção da custódia cautelar como meio de prevenir a reiteração delitiva.

4. A extensão de benefício concedido a corréu é inviável quando ausente identidade fático-processual entre os acusados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVI; CPP, arts. 312, 313 e 580; Lei 12.850/2013, art. 2º; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 50; Lei 9.613/1998, art. 1º, §1º, III e §4º; Lei 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 8.8.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1.7.2020; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; STJ, HC 584.435/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.5.2022; STJ, AgRg no HC 752.232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.8.2022; STJ, AgRg no RHC 209.369/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.6.2025; STJ, RHC 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.2.2020; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, PExt no HC 173.627/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 6.8.2012; TJMT, HC 1004666-49.2020.8.11.0000; TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.8.2022; TJMT, HC 1013951-32.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 13.9.2021; TJMT, HC 1026896-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1035962-16.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

PACIENTE(S): OZIA RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de OZIA RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (PJE nº 1006044-35.2025.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e jogo de azar – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 50,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 - (ID 321814876).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) “
os fundamentos utilizados para conceder liberdade a Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior não possuem natureza pessoal, mas objetiva e extensível [...], circunstâncias que se repetem integralmente em relação ao paciente
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 321814872), com documentos (ID 321814875/ ID 321814879).

O pedido liminar foi indeferido (ID 322786360).

O Juízo singular prestou informações

(ID 330802378).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e explorar jogo de azar – “Operação Aposta Perdida” – Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição o status libertatis do suplicante, ainda que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a extensão da decisão benéfica concedida ao corréu Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, assegurando ao paciente tratamento isonômico e proporcional, nos termos do art. 580 do CPP. – Liminar indeferida – Decisão fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 312 do CPP. Presença dos requisitos da prisão preventiva: fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados por elementos concretos extraídos de investigação policial, laudos periciais e relatórios financeiros. – Gravidade concreta dos delitos e atuação estruturada da organização criminosa “Comando Vermelho” – Paciente apontado como integrante da facção – Imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Risco de reiteração delitiva evidenciado. – Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão diante da complexidade da organização criminosa. – Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva – Enunciado 43 do TJMT. – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito crime de natureza permanente – Inviável a extensão do benefício de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão concedida ao corréu Ronaldo – O parecer é pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 332571356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2025, após representação dos Delegados de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes e Rodrigo Azem Buchdid] e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] II – DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL:

Observa-se que a investigação se iniciou quando, uma reunião comunitária realizada por moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, foi interrompida por OZIA RODRIGUES, conhecido pelos apelidos “Shelby” ou “Mustang”. OZIA, reconhecido como um dos braços operacionais e “disciplina” da facção Comando Vermelho em Mato Grosso (CVMT), compareceu ao local com outros integrantes e impôs o encerramento do encontro sob ameaça. A atitude foi interpretada pelas autoridades como um claro ato de intimidação e demonstração de poder territorial da facção, e chamou a atenção dos órgãos de segurança pública.

A partir desse episódio, o Inquérito Policial nº 379.4.2023.42992 (65/2023) foi instaurado, dando início a uma investigação minuciosa que passou a mapear as conexões entre os autores da intimidação e outras práticas delituosas já em andamento na região. As diligências iniciais revelaram uma complexa rede criminosa, composta por integrantes da facção Comando Vermelho (CVMT) que atuavam em diversas frentes ilícitas: tráfico de drogas, exploração ilegal de jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

As plataformas de apostas ilegais "Gol Bet" e "Campeão Bet" foram identificadas como uma das principais engrenagens financeiras do esquema, operadas por OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA. Esses indivíduos organizavam e distribuíam os lucros da atividade criminosa em porcentagens fixa ao líder do grupo, notadamente a SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, apontado como dono da quebrada e líder do CVMT, atuando como autoridade máxima da facção na região do bairro Osmar Cabral e áreas adjacentes.

A ele eram destinados repasses mensais oriundos dos lucros dos jogos ilegais, do tráfico e de golpes aplicados via estelionato. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada, como a PAULO SILVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, e interpostas pessoas (conhecidas como "laranjas") para dissimular a origem dos recursos e lavar o dinheiro ilícito. [...]

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: Termo De Declaração nº 2023.8.248241, Relatório Técnico n° 2024.5.219374, Relatório Técnico n° 2024.5.6686, Relatório Técnico n° 2023.5.349699, Relatório de Busca e apreensão n° 2024.13.92138, Relatório Técnico n° 2024.13.127227/GCCO, Relatório Técnico n° 2025.13.22276, Relatório Técnico n° 2025.13.21367, Relatório Técnico n° 2025.5.93179 e demais documentos acostados aos autos. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada voltada ao financiamento da facção criminosa Comando Vermelho, por meio da exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas demonstram que os investigados operam distintos núcleos funcionais da organização, com papéis claramente definidos — desde a captação de recursos ilícitos via plataformas de apostas como Gol Bet e Campeão Bet, até o repasse dos lucros obtidos de forma ilegal à liderança da facção, o investigado SEBASTIÃO.

Foi apurado, ainda, que os valores ilícitos obtidos eram inseridos no sistema financeiro por meio de sofisticados esquemas de ocultação patrimonial, os quais envolviam o uso de pessoas interpostas (os chamados “laranjas”), formadas, em sua maioria, por familiares e pessoas próximas de SEBASTIÃO, bem como a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e movimentações fracionadas em espécie. Tais práticas tinham por finalidade dissimular a verdadeira origem dos recursos e ocultar a titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes das atividades criminosas

A sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro delineada nas investigações, com vínculos diretos entre os operadores financeiros e a cúpula da facção, confirmam a materialidade delitiva e reforçam os indícios suficientes de autoria e participação dos investigados no financiando, promoção e manutenção das atividades ilícitas da organização criminosa. [...]

II.III - DO INVESTIGADO OZIA RODRIGUES, CONHECIDO COMO “SHELBY OU MUSTANG”:

A apuração dos fatos revelou que OZIA integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exerce papel de destaque na estrutura hierárquica da facção, atuando como “disciplina” e braço direito de SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM. Sua conduta, conforme os elementos levantados pela autoridade policial, revela atuação multifacetada e estratégica no fortalecimento e expansão das atividades ilícitas do CVMT na região.

Um dos fatos centrais relacionados à OZIA foi sua intervenção direta para impedir a realização de uma reunião de moradores, cujo objetivo era organizar demandas da comunidade local. Tal reunião acabou sendo dissolvida por ordem de OZIA, que utilizou ameaças para intimidar os participantes, evidenciando o exercício de controle territorial por parte da facção.

Além disso, OZIA era responsável pelos chamados “fechamentos” para SEBASTIÃO, os quais consistiam no controle e repasse de valores provenientes dos pagamentos das chamadas “camisas” pelos membros do Comando Vermelho, além de proventos oriundos de jogos de azar ilegais e estelionatos, funções típicas da estrutura financeira da organização.

Ademais, conforme Tópico II.II, sua atuação destacava-se ainda na exploração direta da plataforma de apostas ilegais Gol Bet, onde operava em conjunto com seus sócios DAINEY e RENAN. A atividade não se limitava à participação como apostador, mas abrangia a gestão e divisão de lucros, com repasses mensais sistemáticos a SEBASTIÃO, JOÃO BOSCO e REGINALDO (BONGO), como forma de remuneração ao chamado “dono da quebrada”, figura de poder dentro da facção.

O investigado OZIA, juntamente com SEBASTIÃO e JOÃO BOSCO, também exercia papel promocional e de legitimidade social da facção, utilizando ações assistencialistas e o patrocínio de time de futebol amador como forma de angariar apoio popular e criar uma imagem de liderança comunitária, em típica estratégia de fortalecimento territorial e dissimulação da atuação criminosa. [...]

Adicionalmente, conforme veremos no Tópico II.IV as investigações revelaram que PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS, além de figurar como pessoa física nas transações, é sócio administrador da empresa Paulo Silva Soluções Administrativa Ltda (CNPJ: 46.895.155/0001-34). As contas, tanto de pessoa física quanto jurídica, de PAULO AUGUSTO foram identificadas em transações que apresentavam fortes indícios de lavagem de dinheiro e que o investigado OZIA era, em tese, o responsável por todas as movimentações nessas contas. [...]

Neste ponto, é importante ressaltar que o enfrentamento do braço financeiro constitui uma das medidas mais eficazes para a desarticulação de organizações criminosas. Isso porque o proveito econômico permanece como principal incentivo e sustentação da criminalidade organizada.

No presente caso, restou evidenciado que os investigados estruturaram um esquema sofisticado de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, com divisão de tarefas, uso de pessoas interpostas, empresas de fachada e intensa circulação de valores entre familiares, em especial nas plataformas Gol Bet e Campeão Bet, mantidas sob controle e repasse direto ao líder da facção SEBASTIÃO. A lógica da estrutura criminosa identificada reflete, de forma prática, as lições doutrinárias segundo as quais:

As organizações criminosas operam sempre sobre o eixo dinheiro poder. O dinheiro gera o poder e vice-versa, o poder gera dinheiro. O dinheiro mantém e motiva a prática dos crimes e mantém ativas as organizações criminosas de forma que os seus chefes fazem tudo para esconder e proteger o dinheiro, produto dos ilícitos. Assim, podese dizer que toda organização criminosa precisa e necessariamente pratica a lavagem de dinheiro, mas o inverso não é sempre verdadeiro, pois nem sempre quem lava dinheiro pertence a uma organização criminosa (Marcelo Batlouoni Mendroni. - Crime de Lavagem de Dinheiro. - 4ª ed., - São Paulo: Atlas, 2018, p. 35

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. [...]

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. [...]

Em acréscimo, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista a própria dinâmica da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua e ininterrupta até o presente ano. Destaca-se, nesse contexto, a realização de diligências complementares relevantes, com ênfase nos Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico, bem como na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e nas diligências in loco, todas concluídas em março de 2025, com a apresentação do Relatório de extração e analise das documentações extraídas do telefone de OZIA. Tais medidas resultaram na obtenção de elementos probatórios significativos para a identificação e vinculação dos investigados à organização criminosa sob apuração. [...]

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos investigados SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, WEBERTON PEDRO DA SILVA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA, RENAN CURVO DA COSTA, PAULO AUGUSTO E SILVA DIA e RONALDO QUEIROZ DE AMORIM revela-se medida impreterível e de estrita necessidade. [...]

1. DEFIRO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...]

f)

OZIA RODRIGUES, CPF n°

735.175.501-91; [...].
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE nº 1006044-35.2025.8.11.0042)

Em 25.9.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Sebastião Lauze Queiroz Amorim, OZIA RODRIGUES [paciente], Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa, Paulo Augusto e Silva Dias e Weberton Pedro da Silva por organização criminosa – art. 2ª da Lei 12.850/2013 -; Sebastião Lauze Queiroz Amorim, OZIA RODRIGUES [paciente], Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa e Paulo Augusto e Silva Dias por jogo de azar – art. 50,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 -; Sebastião Lauze Queiroz Amorim e Weberton Pedro da Silva por associação para o tráfico – art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 -; Ronaldo Queiroz de Amorim, Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, Jheine Rodrigues Pinheiro, Lorrainy Waleska Amorim Dos Santos, Rafael Aparecido Queiroz de Amorim Veiga, Pamela Cristina Tamarossi, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizangela Ferreira da Silva Visdomino e William Ângelo de Freitas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] - artigos 1º, §1º, inciso III e §4º, da Lei 9.613/98 - (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 1º.10.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de azar, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Observa-se que o inquérito policial foi instaurado após o paciente OZIA RODRIGUES (conhecido como “Shelby” ou “Mustang”), sua irmã [Oziane Alves Rodrigues] e outros dois homens [não identificados na ação penal] interromperem uma reunião entre autoridades públicas, líderes comunitários e moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, mediante ameaça exercida diretamente contra o Secretário Adjunto de Assuntos Comunitários da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania [Edio Martins de Souza]. Trata-se de ato contra a liberdade de reunião (CF, art. 5º, XVI) e que indica como era exercido o domínio territorial da facção criminosa, no referido bairro.

Encerradas as investigações, o Delegado de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes] consignou que Sebastião Lauze Queiroz de Amorim exerce a função “
de

‘dono de quebrada’ do CVMT, sendo responsável pelo controle do tráfico de drogas, estelionatos e jogos de azar na região do Bairro Osmar Cabral, Liberdade e adjacências, além do recolhimento de “camisas”, como auxilio de seu disciplina e braço direito Ozia, vulgo Shelby ou Mustang, bem como ambos contavam com estrutura de lavagem de capitais que envolvia vários ‘laranjas’, sobretudo, parentes
”. Esse modo de atuação denota o “
caráter empresarial da atuação da organização, cujos lucros dependem diretamente da diversificação de suas fontes de renda, como a exploração de jogos ilegais
” (Relatório Final nº 2025.7.103168 - PJE nº 1001162-64.2024.8.11.0042).

E mais. O paciente foi por organização criminosa e lavagem de dinheiro em outras duas ações penais (PJE nº 1023465-72.2024.8.11.0042 e PJE nº 1004970-63.2025.8.11.0003), a evidenciar seu vínculo com a facção criminosa do “Comando Vermelho”.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC nº 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Logo, o ato constritivo afigura-se fundamentado.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva suficientemente justificada (STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Em relação a contemporaneidade, consta dos autos que os crimes imputados ao paciente teriam ocorrido entre os anos de 2022 e 2023, o inquérito policial foi instaurado em 27.12.2023, os Delegados de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes e Rodrigo Azem Buchdid] representaram pela decretação das prisões preventivas dos investigados em 7.4.2025, tendo sido decretadas em 7.8.2025.

Ocorre que o lapso temporal decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente três anos] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [quinze] e a realização de diligências probatórias relevantes, como por exemplo Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico e análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Ademais, a natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 9.8.2022).

Frise-se, ainda, que a contemporaneidade da prisão preventiva “
está relacionada aos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS – Relator Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – Sexta Turma – 11.6.2025).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, por ter sido demonstrada a persistência do risco que justifica a prisão preventiva, qual seja interromper a atuação de integrantes de organização criminosa para resguardar a ordem pública.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente responde ações penais por organização criminosa, extorsão, lavagem de dinheiro e falsa identidade
(PJE nº 1004970-63.2025.8.11.0003 e nº 1023465-72.2024.8.11.0042).

A reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Sobre o pedido de extensão, verifica-se que a
prisão preventiva do corréu [Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior] foi substituída por medidas cautelares alternativas, no julgamento do HC nº 1029055-25.2025.8.11.0000, por ter sido denunciado apenas por lavagem de dinheiro, ser réu primário, ter ocupação lícita como frentista e endereço certo à rua Quinze, nº 513, quadra 20, bairro Osmar Cabral, no município de Cuiabá/MT.

Por outro lado, o órgão do Ministério Público denunciou OZIA RODRIGUES [paciente] por organização criminosa e jogo de azar. Além disso, foi “
denunciado e preso preventivamente por atuar em extorsões em nome da facção CVMT, com ações criminosas registradas em Várzea Grande e Rondonópolis
”, consoante se extrai da representação policial pela decretação das prisões preventivas (ID 321814875).

Na essência, o paciente não está na mesma situação fático-jurídica do corréu beneficiado com a liberdade provisória [Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior].

Com efeito, o art. 580 do CPP autoriza que “
a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal
” (STJ, PExt no HC nº 173627/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 6.8.2012).

A ausência de “
similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício
” (TJMT, HC nº 1013951-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2021). Em outras palavras, a “
concessão de liberdade provisória a corréu não implica, necessariamente, extensão do benefício ao paciente, quando as situações processuais são distintas
” (TJMT, HC nº 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023).

Logo, não se justifica a extensão da liberdade provisória ao paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025